Tribunal: TJMT
Processo: 1019283-72.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019283-72.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Revelia, Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[GABRIELLY MEIRA COUTINHO - CPF: 032.990.131-14 (ADVOGADO), LUIZ MARCIO BASTOS POMMOT - CPF: 346.626.501-00 (EMBARGANTE), LUIZ ALBERTO DERZE VILLALBA CARNEIRO - CPF: 005.562.711-06 (ADVOGADO), RICARDO GOMES DE ALMEIDA - CPF: 774.553.201-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MAURO LUIZ SAVI - CPF: 523.977.699-72 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO RICARDO DE ALMEIDA - CPF: 334.697.509-63 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - CUIABÁ - PATRIMÔNIO E IMPROBIDADE (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ATRIBUIÇÃO DE NATUREZA JURÍDICA À PEÇA PROTOCOLADA APÓS A VIGÊNCIA DA LEI Nº 14.230/2021. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Luiz Márcio Bastos Pommot contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, rejeitou embargos declaratórios anteriores, mantendo inalterado o aresto que negara provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que decretara a revelia do embargante na Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa nº 1008750-33.2021.8.11.0041. A parte embargante alega omissão quanto à natureza jurídica da peça apresentada após a entrada em vigor da Lei nº 14.230/2021, defendendo tratar-se de contestação e não defesa prévia. Sustenta, ainda, omissão quanto à análise de dispositivos legais e requer o prequestionamento expresso da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não reconhecer como contestação a peça protocolada após a entrada em vigor da lei nº 14.230/2021; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à análise expressa dos dispositivos legais invocados, com vistas ao prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado expressamente reconhece que a peça foi apresentada antes da citação válida e não foi ratificada posteriormente, razão pela qual o colegiado atribuiu a ela a natureza jurídica de defesa prévia, nos termos do art. 17, §7º, da Lei nº 8.429/1992, com redação dada pela Lei nº 14.230/2021.

4. A qualificação da manifestação como defesa prévia decorre de fundamento expresso no acórdão, afastando a alegada omissão. A divergência da parte quanto à valoração jurídica não constitui vício sanável pela via dos embargos de declaração.

5. Não há omissão quanto à análise dos dispositivos legais citados, pois a fundamentação do acórdão, ainda que sem menção expressa a todos os artigos invocados, enfrentou de forma suficiente as teses jurídicas deduzidas, afastando a alegação de vício.

6. A tentativa de utilizar os embargos com finalidade prequestionadora não dispensa a demonstração de omissão, contradição ou obscuridade, vícios que não se verificam no julgado.

7. A reiteração de embargos com pretensão de rediscutir matéria já decidida pode caracterizar abuso da via aclaratória, ensejando eventual aplicação de multa por embargos protelatórios, conforme art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. O julgado concluiu claramente que a peça protocolada antes da citação válida e não ratificada posteriormente deve ser qualificada como defesa prévia, nos termos do art. 17, §7º, da Lei nº 8.429/1992, com redação da Lei nº 14.230/2021, afastando-se, assim, a tese de omissão.

2. A ausência de menção expressa a todos os dispositivos legais invocados pela parte não configura omissão, desde que a fundamentação do acórdão aborde, de forma suficiente, as teses jurídicas apresentadas.

3. A finalidade de prequestionamento não dispensa a demonstração de vício sanável no acórdão recorrido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2º; Lei nº 14.230/2021, art. 5º; Lei nº 8.429/1992, art. 17, §7º (com redação dada pela Lei nº 14.230/2021).

Jurisprudência relevant
e citada
: STJ, Súmula nº 98.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Luiz Márcio Bastos Pommot
contra o acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que, por unanimidade, rejeitou embargos de declaração anteriormente interpostos pelo embargante, mantendo inalterado o aresto que negou provimento ao agravo de instrumento manejado em face da decisão interlocutória que decretara sua revelia nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa nº 1008750-33.2021.8.11.0041.

Nas razões recursais o embargante sustenta a existência de omissão no acórdão embargado, ao argumento de que a peça protocolizada nos autos da ação principal – à qual fora atribuída a natureza jurídica de defesa prévia – teria, na verdade, conteúdo e nomenclatura de contestação, o que afastaria, de plano, os efeitos da revelia. Alega que a ausência de manifestação expressa acerca da natureza da referida peça no acórdão recorrido compromete a completude do julgado e a possibilidade de exame da matéria por instância superior, requerendo o prequestionamento expresso da tese.

Ainda sob o fundamento de omissão, sustenta que o colegiado deixou de se manifestar sobre a aplicabilidade dos arts. 6º, 14, 218, §4º, e 277 do Código de Processo Civil, bem como do art. 5º da Lei nº 14.230/2021, que alterou a sistemática procedimental das ações de improbidade administrativa, especialmente ao extinguir a fase de defesa preliminar, o que impactaria diretamente na validade da manifestação apresentada, por ter sido protocolada espontaneamente na mesma data da entrada em vigor do novo diploma legal.

Por fim, pugna pelo provimento dos embargos com o suprimento das omissões apontadas e a rejeição de eventual aplicação de multa por embargos protelatórios, ressaltando que a presente via recursal tem propósito prequestionador, conforme reconhecido pela Súmula 98 do Superior Tribunal de Justiça (id. 301040880).

Contrarrazões foram apresentadas pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, que pugnou pela rejeição do recurso, sustentando que inexiste vício no acórdão embargado, que se encontra devidamente fundamentado e coerente com o entendimento colegiado sobre a matéria controvertida (id. 301795356).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam suprir omissão, contradição ou obscuridade na decisão judicial, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sendo incabíveis como meio recursal para rediscussão do mérito da decisão proferida, ou para renovação de argumentações anteriormente rejeitadas.

No caso concreto, a pretexto de omissão no acórdão recorrido, o embargante insiste na tese de que a peça protocolada em 19 de novembro de 2021, nos autos da ação originária, deveria ter sido reconhecida como contestação, e não como defesa prévia, porquanto apresentada após o início da vigência da Lei nº 14.230/2021, que suprimiu a fase de defesa preliminar prevista na redação originária da Lei nº 8.429/1992.

Não obstante a argumentação expendida, o acórdão embargado foi claro ao reconhecer que a referida manifestação consistia em defesa prévia e não de contestação. Essa qualificação decorreu do fato de a peça ter sido protocolada em resposta à intimação para apresentação de defesa prévia e de não ter sido ratificada nem reapresentada após a citação válida do requerido, nos moldes exigidos pelo novo §7º do art. 17 da Lei de Improbidade Administrativa.

A propósito, veja-se trecho do acórdão impugnado:

“(...)
No caso, não há falar-se em contradição. A decisão embargada foi clara ao reconhecer a existência da manifestação protocolada em 19/11/2021 e fundamentou de forma
expressa e suficiente
que, embora a peça tenha sido apresentada
após a vigência da nova lei
, ela não foi protocolada e nem ratificada após a decisão que determinou a
citação válida
do requerido para apresentar contestação, nos moldes do novo art. 17, §7º, da LIA.

Assim, a referência à manifestação como “defesa prévia” deve ser compreendida
não como erro material ou contradição
, mas sim como
conclusão jurídica sobre a natureza da peça
, por não ter sido apresentada ou ratificada no momento processual adequado, mesmo tendo o embargante sido devidamente citado para tal fim. Eventual discordância quanto a essa qualificação diz respeito ao
mérito do julgado
, e não a vício formal passível de correção por embargos de declaração”.
(id. 298826373)

Sendo assim, não há falar-se em omissão, pois o acórdão embargado pois foi claro quanto à valoração jurídica e adequação da peça ao momento processual pertinente. A divergência interpretativa quanto à natureza jurídica do documento não caracteriza, por si, vício passível de correção pela via dos embargos de declaração. Ao contrário, trata-se de entendimento colegiado sobre os efeitos processuais da atuação da parte, em juízo de valor típico da atividade jurisdicional.

Do mesmo modo, não se constata omissão quanto à análise da tese de aplicabilidade dos dispositivos legais invocados pelo embargante – arts. 5º da Lei nº 14.230/2021 e 6º, 14, 218, §4º, e 277 do Código de Processo Civil.

Inclusive, inicialmente importa ressaltar que os artigos 5º da Lei nº 14.230/2021, bem como os arts. 6º e 14 do CPC, sequer foram objeto de debate nas impugnações anteriores, configurando, portanto, indevida inovação recursal nesta fase processual.

Quanto aos artigos 218, §4º, e 277 do CPC, ainda que não tenham sido expressamente citados no corpo do acórdão, suas premissas foram suficientemente examinadas, na medida em que o colegiado analisou de forma clara o momento de apresentação da peça e sua ausência de ratificação após a citação válida, firmando claro entendimento quanto à sua natureza jurídica de defesa preliminar. Tal compreensão afasta, por consequência, qualquer alegação de tempestividade por antecipação ou de convalidação do ato processual pela via do princípio da instrumentalidade das formas.

Ademais, o simples fato de o acórdão não citar expressamente todos os dispositivos legais mencionados pela parte não configura omissão, desde que a fundamentação adotada permita a plena compreensão da controvérsia e do raciocínio do órgão julgador e a questão controvertida tenha sido analisada sob a ótica jurídica pertinente, como efetivamente ocorreu no caso em exame.

Na mesma esteira, é certo que o simples desacordo com a conclusão do acórdão não configura omissão, tampouco justifica a rediscussão da matéria pela via estreita dos embargos declaratórios, ainda que com fins prequestionadores.

Dessa forma, não se verificando as alegadas omissões no julgado e sendo certo que os embargos não se prestam à revisão do mérito da decisão proferida, impõe-se a rejeição deste recurso. E mesmo que o intuito seja o
prequestionamento
da matéria, é pacífico o entendimento de que, para tanto,
é imprescindível a existência de vício sanável no acórdão recorrido
, o que não se verifica no presente caso.

Advirto, por derradeiro, que a insistência na interposição de novos embargos de declaração voltados à rediscussão da qualificação da peça processual já devidamente analisada poderá configurar uso protelatório da via aclaratória, atraindo a incidência da multa prevista no §2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil. Tal indicativo se reforça na medida em que houve expressa análise da matéria pelo colegiado e, mais, que a decretação de revelia do embargante, objeto da insurgência, não produziu prejuízo concreto ao mesmo, pois o juízo de origem afastou expressamente os seus efeitos materiais, considerando a natureza da causa e a apresentação de contestação por outros réus, preservando-se, assim, o contraditório e a ampla defesa no processo originário.

Ante o exposto, diante da ausência dos vícios alegados,
rejeito
os embargos de declaração opostos por Luiz Márcio Bastos Pommot.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025